Tribunal: TJSP
Processo: 2230949-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Controvérsia que reside na existência ou não de débito fiscal em aberto. Questão que deve ser discutida entre a agravante e o ente Municipal e não a agravada. Consenso em relação à responsabilidade da agravante pela quitação dos débitos fiscais discutidos. Juízo cível que não é competente para se pronunciar sobre a existência ou não de débito

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Controvérsia que reside na existência ou não de débito fiscal em aberto. Questão que deve ser discutida entre a agravante e o ente Municipal e não a agravada. Consenso em relação à responsabilidade da agravante pela quitação dos débitos fiscais discutidos. Juízo cível que não é competente para se pronunciar sobre a existência ou não de débito fiscal. Decisão mantida. Recurso a que nega provimento.